Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007959-90.2021.8.11.0000
Recorrente: Itaú Unibanco S.A.
Recorrido: Maurides de Sá Costa e Eliane Aparecida Siqueira Costa
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Itaú Unibanco S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104566974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CONSIGNATÓRIA) – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO ACORDÃO DO RAI ANTERIOR – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA MAGISTRADA PELA POSIÇÃO ADOTADA PELO PERITO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO CONTRATUAL (FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO) – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de financiamento imobiliário, os juros moratórios, incidem a partir da citação.
Nos limites depositados judicialmente, fica liberado o devedor do pagamento de juros e correção monetária, pois, a partir do depósito, a atualização monetária fica a cargo da Instituição Financeira depositante. Precedentes do STJ”. (N.U 1007959-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 110592976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Itaú Unibanco S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Ação Consignatória n. 0006429-43.2001.8.11.0041, 78556, 10951632, 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida por Maurides de Sá Costa e Eliana Aparecida de Siqueira Costa, que homologou o laudo pericial, autorizando o levantamento do valor depositado.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para fixar a incidência de juros moratórios a partir da citação; que sejam abatidos os valores depositados nos autos pelo Banco, assim como, sejam excluídas, deste valor, quaisquer incidências de juros e correção monetária. (id 104566974 - Pág. 10)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 7o do CPC, ao argumento de que “dada a violação à isonomia e paridade de tratamento verificada nos cálculos periciais, em que se deixa de incidir encargos de mora nos pagamentos realizados a menor pela parte autora, incidindo-os, no entanto, em desfavor da instituição financeira, nos pagamentos tidos como realizados a maior”.
Recurso tempestivo (id 116049966) e preparado (id 116044458).
Sem contrarrazões, conforme id 119177457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “quanto à violação propriamente dita do princípio da isonomia, ao se embutir encargos de mora sobre prestações supostamente pagas a maior pela parte adversa, não fazendo o mesmo quando as prestações pagas foram inferiores ao devido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia no que tange aos valores pagos a menor pela parte agravada, importa registrar que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, que, como se sabe, deve observar os comandos do título exequendo, relativamente às questões discutidas na fase de conhecimento.
Assim, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, em consequência, objeto do título judicial, não pode ser questionada no cumprimento de sentença”. (id 104566974 - Pág. 8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 7o do CPC, a parte recorrente alega que houve “(...) a violação à isonomia e paridade de tratamento verificada nos cálculos periciais, em que se deixa de incidir encargos de mora nos pagamentos realizados a menor pela parte autora, incidindo-os, no entanto, em desfavor da instituição financeira, nos pagamentos tidos como realizados a maior”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, em consequência, objeto do título judicial, não pode ser questionada no cumprimento de sentença”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão acerca da questão atinente aos juros de mora pelos valores pagos a menor.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça